Tribunal: TJDFT
Processo: 0721665-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721665-55.2020.8.07.0003 RECORRENTE: GUSTAVO DA SILVA BARROS AZEVEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB O EFEITO DE ÁLCOOL. MATERIALIDADE. AUTORIA. ELEMENTOS DA CULPA. COMPROVADOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRÁTICA DE DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE MANTIDA. PENA-BASE. FRAÇÃO NORTEADORA. MANTIDA. CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. I - Comprovada a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 303, §3o, do CTB, bem como a presença de todos os elementos da conduta culposa, por meio de acervo probatório firme e suficiente, mantém-se o decreto condenatório. II - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade. III - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável. IV - Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. V - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos II, III e VII, do Código de Processo Penal, defendendo a sua absolvição por insuficiência de provas e por aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, apontando que o fato de estar cumprindo pena por outro crime não justifica a valoração negativa da culpabilidade. Sustenta a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial avaliada negativamente; c) artigo 67 do CP, argumentando a necessidade de compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 386, incisos II, III e VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 48937820): “(...) Do atento exame do acervo probatório angariado ao feito, verificam-se presentes todos os elementos do crime culposo. Segundo se extrai dos autos, a vítima estava conduzindo sua motocicleta, em velocidade entre 60 e 70km/h, logo após um radar de velocidade, quando foi atingida por trás pelo veículo do réu, na traseira da motocicleta. Segundo a vítima, escutou um barulho de frenagem mas não viu o que era, recebendo em seguida um impacto que o fez cair da moto e ser arrastado no asfalto pelo carro do réu, sofrendo fratura no braço e escoriações na barriga, necessitando ser submetida a uma cirurgia em razão do acidente, que a deixou com sequelas, ficando três meses de atestado médico. Corroboram a palavra da vítima as declarações dos policiais Jonas Felipe dos Santos Lima e José Gomes Henrique Neto, bem como todos os documentos acostados ao feito, notadamente o Boletim de Acidente de Trânsito subscrito pela Polícia Rodoviária Federal, o qual concluiu, com base na análise dos vestígios materiais identificados na rodovia, a inexistência de qualquer indício material de um terceiro veículo envolvido na colisão, consoante destacou a r. sentença. As declarações do réu, por sua vez, também acabam por confirmar a narrativa apresentada pela vítima, especialmente ao admitir ter feito uso de bebida alcóolica na data dos fatos e mesmo assim e com a CNH vencida, tomou a direção do veículo, em absoluta inobservância do dever de cuidado, com negligência e imprudência que foram determinantes para o resultado, o que demonstra o nexo de causalidade. (...) Assim, o conjunto probatório é firme e suficiente para a comprovação de que o réu, na condução de seu veículo, de forma negligente e imprudente, sem a observância do dever de cuidado objetivo, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, praticou lesão corporal culposa contra a vítima, conforme descrito na denúncia.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o recurso com fulcro nos artigos 59 e 68, ambos do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Consoante entendimento consolidado na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a prática de novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base” (AgRg no AREsp 2.252.735/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). O mesmo veto sumular impede o acolhimento do apelo com base na tese de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial avaliada negativamente. Com efeito, a Corte Superior já assentou que “É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.” (AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023). Com relação à suposta violação ao artigo 67 do CP, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.947.845/SP (tema 585), concluiu que “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.” Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021